Tribunal: TJSP
Processo: 1002392-24.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Compra e venda de veículo anunciada em plataforma digital. Vendedor vítima de golpe perpetrado pelo intermediário e pelo comprador. Sentença impondo ao banco-apelante a retificação do contrato de financiamento ajustado entre a instituição financeira e o réu-comprador a fim de que fosse excluído o veículo dado em garantia. Andou bem o magistrado, pois, reconhecido que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Compra e venda de veículo anunciada em plataforma digital. Vendedor vítima de golpe perpetrado pelo intermediário e pelo comprador. Sentença impondo ao banco-apelante a retificação do contrato de financiamento ajustado entre a instituição financeira e o réu-comprador a fim de que fosse excluído o veículo dado em garantia. Andou bem o magistrado, pois, reconhecido que foi o golpe perpetrado pelos demais réus, com o retorno da propriedade do veículo à titularidade do autor, não poderia mesmo o juízo admitir que o automóvel continuasse figurando no contrato firmado entre o banco e o fraudador. Julgamento de primeiro grau mantido, descabendo a aplicação do artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.